Tribunal: TJSP
Processo: 2088162-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ação declaratória – Tutela de urgência – Pleito de suspensão de produção antecipada de provas ajuizada pelo agravado – Indeferimento – Requerimento tendente a que seja expedida uma ordem de suspensão do trâmite processual num feito com relação a outro, o que não é admissível, não sendo dado promover um cruzamento de atos processuais, indutivo da ingerência imprópria de um feito sobre outro e

Ementa:
Ação declaratória – Tutela de urgência – Pleito de suspensão de produção antecipada de provas ajuizada pelo agravado – Indeferimento – Requerimento tendente a que seja expedida uma ordem de suspensão do trâmite processual num feito com relação a outro, o que não é admissível, não sendo dado promover um cruzamento de atos processuais, indutivo da ingerência imprópria de um feito sobre outro e do surgimento de um tumulto gerador de consequências funestas – O mesmo pleito foi, além disso, formulado duas vezes, devendo a parte recorrente aguardar sua apreciação no âmbito da produção antecipada de provas, em cujo âmbito o pedido de suspensão deverá ser apreciado – Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.